Tribunal: TJES
Processo: 5022303-37.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022303-37.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZAILETE MARIA TRABA DA SILVA e outros
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PORTABILIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DESCONTOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário e conta-corrente decorrentes de operação de portabilidade e refinanciamento de empréstimos não concretizada conforme as legítimas expectativas da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação de refinanciamento; (ii) determinar se a manutenção de descontos após o cancelamento formal da operação é legítima; (iii) definir se a restituição dos valores deve ocorrer de forma dobrada; (iv) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (v) avaliar a natureza protelatória dos embargos de declaração opostos na origem para fins de manutenção ou afastamento da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade das contratações e a legitimidade dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

O fornecedor viola o dever de informação adequada e clara (art. 6º, III, CDC) ao não explicitar as condições reais de crédito e refinanciamento, induzindo a consumidora a erro quanto ao montante que seria efetivamente liberado ("troco").

O exercício do direito de arrependimento e o cancelamento formal da operação, comprovados por comunicações eletrônicas, tornam inexigíveis os débitos e obrigam o banco a estornar valores e cessar descontos.

A restituição em dobro do indébito independe da prova de má-fé, bastando que a conduta do fornecedor contrarie a boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ.

A manutenção de descontos indevidos em verba alimentar (benefício previdenciário) de consumidora idosa e hipervulnerável configura dano moral in re ipsa, cuja indenização deve ser majorada quando fixada em patamar irrisório perante a jurisprudência da Corte.

Afasta-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC quando os embargos de declaração buscam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e não possuem intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Santander (Brasil) S.A. desprovido. Recurso de Zailete Maria Traba da Silva parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A falha no dever de informação sobre as condições de refinanciamento e portabilidade de crédito vicia o consentimento do consumidor e autoriza a anulação do negócio jurídico.

A persistência de descontos em conta-corrente ou benefício previdenciário após o cancelamento formal do contrato caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais em casos de descontos indevidos deve ser arbitrado em observância ao caráter punitivo-pedagógico e aos precedentes da Corte para casos análogos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nos termos do voto da Relatora,CONHECER de ambos os recursos para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Banco Santander (Brasil) S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Zailete Maria Traba da Silva: a) afastando a multa de 2% aplicada em sede de embargos de declaracao; b) declarando a nulidade dos contratos n 668828517 e n 685505730; c) majorando a indenizacao por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidencia de juros e correcao monetaria na forma da Sumula 362 do STJ e pela taxa SELIC; d) determinando a restituicao em dobro e atualizada pela taxa SELIC de todos os valores debitados pelo Banco Santander na conta corrente e no beneficio previdenciario da apelante que nao tiverem vinculo com o contrato n 6663441051, a ser apurado em liquidacao de sentenca.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por ZAILETE MARIA TRABA DA SILVA e pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra/ES nos autos da ação de declaração de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

O MM. Magistrado de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condenar o banco a restituir à autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de sua conta-corrente, totalizando
R$ 764,14 (setecentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos)
; (ii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00; e (iii) julgar improcedente o pleito de declaração de inexistência dos contratos nº 666344105 e 685505730.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os apelos, os quais analisarei, por oportuno, de forma conjunta.

Segundo se depreende, a presente lide versa sobre descontos indevidos em benefício previdenciário e conta-corrente de consumidora, após tentativa frustrada de contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira ré.

Na exordial, consta que a Requerente, consumidora idosa e hipervulnerável, procurou a agência 930 do Banco Santander com o objetivo específico de contratar um empréstimo consignado no valor de R$ 5.000,00, montante que seria destinado ao custeio de uma cirurgia urgente de seu marido.

Naquela ocasião, a autora já possuía três contratos de empréstimo consignado ativos junto ao Banco do Brasil (parcelas mensais de R$ 180,49), ao Itaú (prestações mensais no valor de 102,30) e ao Banco Pan/Bradesco (descontos mensais de R$ 82,79).

Os áudios e prints de mensagens constantes dos autos revelam que, durante o atendimento, a preposta do banco (Yohana) informou que a margem disponível não comportaria o valor pretendido, propondo a portabilidade das dívidas externas para o Santander, seguida de um refinanciamento que liberaria o valor desejado como "troco", o que teria sido inicialmente aceito pela consumidora.

Porém, diante da morosidade e de dificuldades na conclusão do negócio, a autora, em 17/11/2023, solicitou formalmente o
cancelamento de todas as transações
. Contudo, a atendente a convenceu a manter a operação da portabilidade que já havia sido concluída, relativa à dívida existente com o Banco Pan/Bradesco e o Banco Itaú, visando o refinanciamento do montante.

Na expectativa de receber ao menos
R$ 3.492,92
, a requerente acabou sendo surpreendida com o crédito de apenas
R$ 659,04
em sua conta corrente, uma vez que o Santander, sem o seu aval, utilizou o valor do refinanciamento para quitar os contratos dos bancos que haviam sido portados, no valor de R$ 2.833,28, o que a levou a solicitar o cancelamento da referida transação.

Alega a autora que, não obstante o pedido de cancelamento do contrato n° 668828517, e efetivado o estorno dos R$ 659,04, passou a sofrer múltiplos descontos indevidos e duplicados, tanto em sua conta corrente, quanto em seu benefício previdenciário.

Na sentença hostilizada, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente sob o fundamento de que o banco réu não demonstrou a regularidade das contratações que geraram os descontos comprovados. Todavia, o Juízo
a quo
limitou a restituição a três parcelas, fixou danos morais em R$ 2.000,00 e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência dos contratos por entender não haver prova específica de sua identificação. Posteriormente, por considerar seus embargos de declaração protelatórios, aplicou-lhe a multa de 2%.

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados pelo MM. Magistrado
a quo
, entendo que
a r. sentença de 1º Grau merece reforma
.

A meu ver, a análise detida do conjunto probatório enseja a conclusão de que o Banco Santander não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC), falhando em demonstrar a legitimidade da manutenção das contratações que deram ensejo a diversos descontos na conta corrente e no benefício previdenciário da consumidora, mesmo após ela ter exercido seu direito de arrependimento e cancelamento formal via WhatsApp, em 17/11/2023.

Quanto ao contrato n°
668828517
, entendo que não prospera a tese da instituição ré de que “
a contratação e validação ocorreu via mobile por meio do ID (IMEI) rB85PDeHbmhPJmPPpE4zPXwnYIsH5eIfxCDYemYPVUA. O acesso ao dispositivo com CPF e validação da senha ou touch, habilitado em sistema desde 09/06/2022, mediante a autenticação do ID SANTANDER, reconhecido e de uso habitual da cliente
”.

Dentre os direitos básicos do consumidor, dispõe o art. 6º, inciso III, do CDC, expressamente, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

E a partir dos áudios e mensagens constantes dos autos, resta evidenciado, de um lado, a falha do banco no seu dever de informação, que culminou por viciar o consentimento da consumidora, a qual assinou o referido contrato sem que lhe fosse explicitado que a quitação dos financiamentos portados para o Santander resultaria em um “troco”
de valor muito inferior ao que pretendia
, e que, por certo, não atenderia à sua pretensão inicial (R$ 5.000,00) e real necessidade, que era arcar com a cirurgia do seu marido.

A reforçar essa conclusão, tem-se o documento constante à fl. 10 do id 16666381, intitulado “Simulação Crédito Consignado”, no qual consta que o valor a ser entregue à cliente seria de R$ 3.492,92, e não os R$ 659,04 que vieram a ser posteriormente creditados em sua conta.

Outrossim, incabível - e beirando inclusive a litigância de má-fé, diga-se - o argumento de que a autora usufruiu dos valores creditados em sua conta e agiu em comportamento contraditório ao pleitear a nulidade do vínculo, pois os extratos bancários juntados aos autos pelo próprio Santander não deixam dúvidas de que a quantia de R$ 659,04 - equivalente ao “troco” obtido a partir da quitação de financiamentos existentes junto a outros Bancos, oriundo do contrato n°
668828517
- que fora creditado em seu favor em 17/11/2023,
foi estornada aos 29/11/2023
, não havendo prova de que a instituição financeira creditou qualquer outro valor em favor da consumidora.

Por tal razão, impõe-se a rejeição do pedido formulado pela instituição bancária de compensação de montantes recebidos pela autora.

Considerando que a requerente, expressamente, reconhece e legitima o
contrato n° 6663441051
, que prevê o desconto de
52 parcelas mensais de R$ 81,62
, bem como que o Santander, embora devidamente intimado, deixou de apresentar o histórico completo de contratações realizadas pela autora, inclusive contratos cancelados ou quitados, com cópias digitais dos documentos originais assinados pessoal ou digitalmente,
afigura-se imperiosa a declaração de inexistência de outros vínculos contratuais entre o banco réu e a autora
a lastrear os demais
descontos efetuados pelo Santander, seja na conta bancária da consumidora, seja em seu benefício previdenciário
.

Destarte, os descontos realizados pelo banco de origem diversa do aludido negócio jurídico (n° 6663441051), devem ser devidamente reembolsados à consumidora
, despontando correta a determinação constante na r. sentença quanto à
repetição do indébito
de forma dobrada, pois a compreensão jurisprudencial desta Corte, alinhada ao EREsp n. 1.413.542/RS (STJ), firmou-se no sentido de que a restituição em dobro independe do elemento volitivo (má-fé), bastando que a conduta contrarie a boa-fé objetiva, o que ocorreu na espécie pela persistência de descontos mesmo após o pedido de cancelamento feito pela requerente.

Convém registrar, ademais, que, nos termos do art. 323 do CPC, cuidando-se de obrigação de trato sucessivo, as prestações vencidas no curso da demanda devem integrar a condenação.

Por fim, corroboro o entendimento do MM. Juiz de 1º Grau de que os fatos vivenciados pela requerente ensejam abalo moral passível de indenização.

Divirjo, no entanto, do arbitramento do
quantum
indenizatório realizado por Sua Excelência, na esteira dos parâmetros objetivos adotados de há muito pelo Colendo STJ (vide REsp n. 1.152.541/RS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Destarte, sem desconhecer a natural oscilação da jurisprudência pátria, entendo que,
in casu
, o
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 encontra-se aquém do patamar indenizatório reconhecido nesta Corte de Justiça em casos similares, que gira -
em média
- em torno de R$ 3.000,00 a R$ 6.000,00, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor arbitrado pelo magistrado de origem, a título de reparação por danos morais, está de acordo com as particularidades do caso concreto, bem como da média aplicada por esta Primeira Câmara Cível em casos semelhantes. 2. Com efeito, ao arbitrar o valor a título de reparação por danos morais, deve o julgador levar em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica das partes, o abalo experimentado pelo consumidor, as peculiaridades da causa, e, ainda, evitando o enriquecimento sem causa.
Nesse passo, o valor de R$ 3.000,00, além de razoável, observou os parâmetros adotados por esta Câmara
. 3. Recurso desprovido. (Data: 05/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001059-37.2022.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. ASSINATURA FALSIFICADA.CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA.NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O recorrido ingressou com ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais visando o reconhecimento da ausência de contratação, descabimento das cobranças perpetradas pela recorrente e, por consequência, da necessidade de fixação de reparação extrapatrimonial em virtude das negativações indevidas. 2) A prova pericial produzida no autos atestou que as assinaturas apostas nos contratos apresentados pela recorrente divergiam do material gráfico colhido para fins de comparação, restando patente a falsificação e a inexistência de relação contratual entre as partes. 4) No que pertine ao dano moral, é sabido que “(...) Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020). 5)
A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, a extensão do dano à imagem do apelado, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto
. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 09/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002035-98.2018.8.08.0002, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS IN RE IPSA - DEVIDA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Em razão da negativação indevida, foi reconhecido o dano moral in re ipsa, tendo o apelado sido condenado ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 2. Nos termos do art. 944, caput, cumulado com o art. 884, caput, ambos do Código Civil, a indenização deve ser razoável e proporcional à extensão do dano, sem implicar enriquecimento sem causa; 3.
A indenização arbitrada na origem, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), é insuficiente para reparar o dano moral in re ipsa sofrido. A quantia é exígua e está aquém do valor que este egrégio Tribunal de Justiça costuma arbitrar em casos análogos, que corresponde a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes
; 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 10/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000145-07.2022.8.08.0032, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em vista disso, atentando-se ao patamar fixado em casos similares, impõe-se a majoração da indenização para R$ 5.000,00, valor mais condizente com todo o imbróglio causado à consumidora, hipervulnerável, pelo erro perpetrado pela instituição bancária na simples contratação de um empréstimo consignado.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que os elementos probatórios confirmam a falha grave na prestação do serviço e a manutenção injustificada de cobranças após o cancelamento formal da operação.

Via de consequência, entendo não há falar-se em intuito procrastinatório dos embargos declaratórios opostos pela requerente, impondo-se o afastamento da multa aplicada pelo Juízo
a quo
.

Do exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos e:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Banco Santander (Brasil) S.A.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Zailete Maria Traba da Silva para: a) afastar a multa de 2% aplicada em sede de embargos de declaração; b) declarar a inexistência dos contratos nº 668828517 e nº 685505730; c) majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros e correção monetária na forma da Súmula 362 do STJ e pela taxa SELIC; d) determinar a restituição em dobro e atualizada pela taxa SELIC de todos os valores debitados pelo Banco Santander na conta corrente e no benefício previdenciário da apelante
que não tiverem vínculo com o contrato n° 6663441051
, a ser apurado em liquidação de sentença.

Deixo de fixar honorários sucumbenciais recursais (art. 85, §11, do CPC), tendo em vista que, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual será fixado em sede de liquidação, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, cabendo ao órgão julgador, no momento oportuno, considerar o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)